Tribunal: TCU
Processo: 017.156/2012-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8420/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao senhor Marçal Georges Damião (CPF XXX.803.648-XX) e ao Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Mogi Guaçu e Estiva Gerbi (CNPJ 51.904.357/0001-35) ante o recolhimento do débito solidário imputado por meio do subitem 9.4 do Acórdão 1.110/2014, retificado pelos acórdãos 2.155/2014, 13.605/2016 e 2.102/2017, todos da 2a Câmara, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.156/2012-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luís Antônio Paulino (XXX.096.468-XX); Marçal Georges Damião (XXX.803.648-XX); Nassim Gabriel Mehedff (XXX.243.786-XX); Sindicato Trab Ind Met Mec Mat Eletrico de Mogi Guacu (51.904.357/0001-35); Walter Barelli (XXX.056.888-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo Simão de Melo (58767/OAB-SP) e outros, representando Sindicato Trab Ind Met Mec Mat Eletrico de Mogi Guacu; Adilson Sulato Capra (202038/OAB-SP) e outros, representando Marçal Georges Damião e Sindicato Trab Ind Met Mec Mat Eletrico de Mogi Guacu; Ronaldo de Almeida (236199/OAB-SP), representando Luís Antônio Paulino e Walter Barelli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reconhecer a existência de crédito perante a Fazenda Pública Federal em favor do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Mogi Guaçu e Estiva Gerbi (CNPJ: 51.904.357/0001-35), no valor de R$ 454,23 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos), tendo por referência a data de 27/10/2020, em razão do recolhimento a maior do débito solidário, orientando-o, caso deseje, a requerer junto à unidade favorecida dos recolhimentos, o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, o respectivo ressarcimento; 1.7.2. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis acima mencionados.